Tribunal: TJMT
Processo: 1017084-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017084-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS GONZAGA DANTAS - CPF: 274.700.591-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA
- FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (
ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS –
DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL -
AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente,
cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material
prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luis Gonzaga Dantas contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de obrigação de fazer que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de São Pedro da Cipa (Autos no 1016666-12.2019.8.11.0002), determinou que o agravante, para a obtenção do procedimento cirúrgico necessário,
“
junte aos autos comprovação da solicitação administrativa junto ao sistema SISREGIII, cópia do cartão do SUS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inépcia da petição inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC)”.

Inconformado, o agravante sustenta que é
equivocada a decisão recorrida, sob o fundamento de que juntou aos autos de origem, com a inicial,
Laudo de Solicitação de Cirurgia
e declaração do Município de São Pedro da Cipa no sentido de que já houve a tramitação de procedimento administrativo junto à Central de Regulação, sendo certo que o procedimento cirúrgico não foi realizado por ausência de material.

Aduz, ainda, que não se pode impor à parte autora, de parcos recursos e conhecimentos limitados, que busque, além da Secretaria de Saúde Municipal, outros meios para obter seu direito à saúde, ressaltando, no particular, que há
urgência na realização do procedimento pleiteado.

Com tais argumentos, requer seja concedido efeito ativo ao recurso, para a imediata reforma da decisão, deferindo-se,
inaudita altera parte
, a antecipação de tutela de urgência requerida na inicial, e, no mérito, o provimento do agravo para que seja confirmada a liminar.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID 23572457).

Contrarrazões apresentadas (ID
25637471
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo provimento do agravo de instrumento.
(ID.
28447981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luis Gonzaga Dantas contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de obrigação de fazer que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de São Pedro da Cipa (Autos no 1016666-12.2019.8.11.0002), determinou que o agravante, para a obtenção do procedimento cirúrgico necessário,
“
junte aos autos comprovação da solicitação administrativa junto ao sistema SISREGIII, cópia do cartão do SUS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inépcia da petição inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC)”.

Colhe-se do autos de origem que o agravante sofre de
Doença Arterial Periférica
(CID 10 I.79.8) e
Diabetes Mellitus - Tipo 2
(CID 10 E.10)

e, em virtude de sua patologia, necessita com urgência ser submetido ao procedimento cirúrgico de
“Angioplastia com balão para membro inferior direito”, sob pena de
risco de vida e amputação do membro inferior direito.

Dessa feita, ingressou com ação de obrigação de fazer perante à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT objetivando que o Município de São Pedro da Cipa e o Estado de Mato Grosso forneçam a cirurgia pleiteada.

Recebendo a demanda, o juízo
a quo
determinou o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, que emitiu o seguinte parecer:

“(...)Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1.
Quanto à doença alegada: paciente submetido a amputação de antepé há 5 anos, apresentando dor e abertura de coto. Apresenta lesão infrapatelar. Necessita de angioplastia MID infrapatelar com balão.

2.
Quanto à necessidade do procedimento solicitado: há a necessidade de angioplastia intraluminal de vaso de extremidade.

3.
Quanto
à urgência do procedimento
: considerando o quadro apresentado,
trata-se de um caso urgência devido a evolução desfavorável do quadro clínico do paciente e potencial risco de sua vida
”.

Nesse cenário, o agravante assevera estar equivocada a decisão combatida, uma vez que mesmo havendo parecer favorável e documentação comprovando a gravidade e a regulação junto ao SUS, o magistrado de piso condicionou a apreciação da tutela à apresentação de “
solicitação administrativa junto ao sistema SISREGIII”,
fundamentando a decisão no Enunciado 03 da III Jornada de Direito da Saúde.

Pois bem.

Analisando a documentação apresentada nos autos de origem, verifico que assiste razão ao agravante.

Ocorre que há nos autos o “
Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar”
subscrito, em 22/10/2019, pela médica Angiologista e Cirurgiã Vascular do SUS,
Dra. Luciana A. Horta - CRM/MT 6215
, solicitando à Central de Regulação a cirurgia de
“Angioplastia MID infrapatelar com balão”,
em caráter de urgência, em favor do paciente (ID 2580693 – pág.06 - Processo n° 1016666-12.2019.8.11.0002)

Há, também, declaração emitida, em 30/10/2019, pelo Município agravado noticiando que a regulação foi realizada em julho de 2019 e que a solicitação não foi atendida por ausência de material. (ID 2580693 – pág.07- Processo n° 1016666-12.2019.8.11.0002)

Assim, considerando que o paciente já vem sendo atendido pelo SUS e que a cirurgia é urgentemente necessária, segundo a recomendação médica e parecer do NAT, tenho que é cabível a sua realização, sendo o
periculum in mora
incontroverso no caso dos autos, pois o paciente pode sofrer agravamento de sua saúde e vir a óbito.

Ademais, impende destacar que não se exige que a parte busque previamente as vias administrativas a fim de ter acesso ao Poder Judiciário, bastando que tenha um direito que seja ameaçado e não proibido em lei para que possa ter interesse em socorrer-se através de uma demanda judicial.

Nessa linha de raciocínio, não se revela razoável impor ao cidadão que busque documentação junto ao SUS para somente após a negativa ou não prestação do procedimento necessário, provoque o Poder Judiciário para que seja viabilizada a cirurgia indicada pelo médico especialista, notadamente quando indicada por profissional do SUS, sob pena de violação ao princípio do acesso à Justiça.

Entendimento em contrário, sobremodo diante das peculiaridades dos autos, acarreta graves prejuízos à vida do paciente, que não pode ficar esperando
ad infinitum
a efetivação da cirurgia pleiteada, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

Ora, o art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de sua obrigação constitucional.

Assim, o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Logo, uma vez que a cirurgia foi liberada pelo SUS e que o procedimento não foi executado por falta de material específico prescrito pelo médico especialista, a imposição de juntada de outros documentos para que seja obtida o direito pleiteado fere o direito à saúde e a dignidade do agravante, restringindo seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2
. Correta a decisão que determinou ao Requerido que providenciasse o fornecimento da cirurgia requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a gravidade e demora do caso autorizam a medida, em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
3. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer"
. (N.U 0001550-74.2015.8.11.0017
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTOCIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
determinando que os agravados providenciem o procedimento cirúrgico de
Angioplastia MID infrapatelar com balão ao
agravante, conforme solicitação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020